Tribunal: TJMT
Processo: 1008743-32.2019.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008743-32.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HELENA GLAZIELA BARBIERO AMARAL - CPF: 411.196.221-15 (EMBARGADO), CESAR MURILO DO AMARAL - CPF: 384.369.221-15 (EMBARGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), Isadora Letícia do Amaral (APELADO), I. L. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARA CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS.
OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA.

EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível da embargante, mas que, ao fixar os honorários advocatícios, determinou sua incidência sobre o valor da causa, divergindo da sentença de primeiro grau, que havia fixado os honorários com base no valor da condenação. A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários, invocando o art. 85, §2º do CPC e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa, em desacordo com o disposto na sentença e com a norma legal que
estabelece a base de cálculo prioritária sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §2º do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo o valor da causa critério subsidiário.

Houve condenação ao pagamento de danos materiais e à obrigação de fazer, sendo ambos mensuráveis economicamente, o que justifica a adoção do valor da condenação como base de cálculo dos honorários, conforme precedentes do STJ.

O acórdão embargado omitiu-se ao desconsiderar a base de cálculo prevista na sentença e ao não aplicar corretamente a ordem legal de preferência estabelecida pelo art. 85, §2º do CPC.

A jurisprudência do STJ confirma que, havendo obrigação de pagar quantia certa ou obrigação de fazer economicamente aferível, os honorários devem incidir sobre tais valores (STJ,
EAREsp
198124/RS, j. 27.04.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar a ordem de preferência do art. 85, §2º do CPC,
utilizando-se o valor da condenação quando houver proveito econômico mensurável.

É omisso o acórdão que, ao fixar os honorários sobre o valor da causa, ignora a existência de condenação economicamente aferível e o critério estabelecido na sentença.

A omissão quanto à correta base de cálculo dos honorários justifica a oposição e o acolhimento de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §2º; 489, §1º, VI; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
198124/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 27.04.2022,
DJe
11.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu parcial provimento
à Apelação Cível da ora embargante
(Id.
299286859
)
.

A embargante
afirma que o acórdão deixou de observar
que a sentença havia determinado que os honorários advocatícios incidiriam sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

Sustenta que o
acórdão incorreu em omissão nos termos do art. 1.022, inciso II do CPC, e violou o disposto no art. 489, §1º, inciso VI, ao deixar de seguir os precedentes e fundamentos legais expressamente invocados pela parte, sem indicar qualquer distinção ou justificativa para tanto.

Invoca, especialmente, o art. 85, §2º do CPC, que prevê que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo o valor da causa utilizado apenas quando não for possível mensurar o proveito econômico.

Destaca que c
omo houve condenação em danos materiais (com valores mensuráveis), existe sim proveito econômico, razão pela qual os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, e não da causa.

Pede que s
ejam acolhidos os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível da ora embargante (Id.
299286859
).

A embargante afirma que o acórdão deixou de observar
que a sentença havia determinado que os honorários advocatícios incidiriam sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

De fato, o acórdão embargado, ao fixar os honorários advocatícios, determinou que "cada parte arcará com 50% das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa", quando deveria ter estabelecido como base de cálculo o valor da condenação.

O art. 85, §2º do CPC estabelece uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, sendo que o valor da causa somente deve ser utilizado quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido ou quando não houver condenação:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:"

No caso em análise, houve condenação ao pagamento de danos materiais
e à obrigação de fazer
, sendo este
s
o
s
valor
es
sobre o qual devem incidir os honorários advocatícios, conforme a ordem de preferência estabelecida no dispositivo legal citado.

Sobre a matéria:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
. COBERTURA. TRATAMENTO
MÉDICO .
DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER .
OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA
. 1. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada.
Precedentes .
2. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. 3. Embargos de divergência
providos .

(STJ -
EAREsp
: 198124 RS 2012/0136891-6, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
11/05/2022)

Portanto, devendo ser sanada a omissão apontada para estabelecer que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

Pelo exposto,
acolho os embargos de declaração
para sanar a omissão apontada, determinando que os honorários advocatícios fixados no acórdão embargado incidam sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, mantidos os demais termos do julgado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025